Tribunal: STF
Processo: Rcl 46496
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Faculdade União Araruama de Ensino Ltda. com o objetivo de garantir a autoridade da decisão de mérito proferida na Rcl 34.111/DF, de minha relatoria.
    Naqueles autos, julguei procedente o pedido formulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para que fosse definitivamente cassada a decisão proferida pela 20ª Vara Federal Cível da SJDF, no Mandado de Segurança 1005110-21.2016.4.01.3400, por estar em desacordo com a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgar a ADI 2.545/DF. Na ocasião, consignei que:
    “[...] o entendimento firmado por esta Corte na ADI 2.545/DF foi no sentido de ser constitucional a obrigatoriedade de demonstrar a inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado dos títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES, conforme previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, sem que isso configure espécie de constrangimento indireto para exigência de pagamentos de tributos” (Rcl 34.111/DF, publicada em 30/9/2019).
    Em 1°/7/2020, houve o trânsito em julgado.
    Na demanda ora sob exame, a mim distribuída por prevenção, a reclamante aduz que
    “[...] providenciou com o parcelamento da integralidade dos débitos previdenciários no valor total de R$ 14.904.954,62 (quatorze milhões novecentos e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme documento em anexo. Sendo assim, em 18/03/2021 formalizou seu pedido de recompra junto ao FNDE, e lhe foi negado.
     Assim, enviou e-mail […] acerca da recompra não ocorrida, quando foi informado [também] por e-mail o seguinte:
    ‘[...] Em relação ao cumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional n. 34111, que cassou a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1005110-21.2016.4.01.3400, impetrado pela Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda-ME, em face do FNDE, a Procuradoria Federal do FNDE, após análise processual, deu parecer para que não haja autorização para que a entidade mantenedora efetue o recolhimento de tributos, tampouco para que participe dos procedimentos de recompra independentemente de comprovação de regularidade fiscal. Entende-se por regularidade fiscal, neste caso, tanto a previdenciária quanto a fazendária. Portanto, para este caso, não há que se falar em participação de recompra, como também de pagamento de tributos, caso a mantenedora permaneça inadimplente no Sisfies [...]” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta que tal ato descumpre a decisão proferida na Rcl 34.111/DF, 
    “[...] visto que o FNDE obriga, para a participação na recompra, quando a Egrégia Corte Suprema determina o pagamento exclusivo dos débitos previdenciários para a recompra do FIES.
     Ao desobedecer a jurisprudência do próprio STF, prejudica substancialmente o Reclamante.
    […] A Reclamante Faculdade União Araruama é dependente financeiramente de noventa por cento do FIES” (pág. 5 da petição inicial).
    Ao final, requer 
    “[...] o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão administrativa que afastou a participação da recompra do Reclamante aduzindo medida incompatível com a decisão proferida na ADI 2545/DF, e dado os frágeis argumentos utilizados, requer a imediata participação na recompra de março/2021 e seguintes.
    […]
    c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão administrativa do FNDE, permitindo a participação do Reclamante na recompra FIES” (págs. 5-6 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está apto para julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.
    Ressalto que a disposição supratranscrita deve ser interpretada em consonância com o que dispõe o caput do art. 988 do CPC/2015, segundo o qual a reclamação somente será cabível para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso ora sob exame, o pedido apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do NCPC, porquanto a decisão que a reclamante tem por violada, proferida na Rcl 34.111/DF, cassou decisão proferida em Mandado de Segurança, a qual dispensava a “a comprovação de regularidade fiscal” para a recompra de títulos da dívida pública do FIES (pág. 2 do documento eletrônico 5 dos autos da Rcl 34.111/DF)
    Com efeito, a decisão de minha lavra apenas fulminou a sentença concessiva de segurança que era favorável à instituição de ensino, ora reclamante.
    Embora se possa arguir que o paradigma daquela reclamação - a ADI 2.545/DF - teve por objeto apenas os débitos de natureza previdenciária, é certo também que as razões de decidir não fazem coisa julgada, conforme preceitua o art. 504, I, do CPC/2015.
    Em suma, a pretensão ora deduzida pela reclamante, de que lhe seja garantido o direito de recompra de títulos de FIES, é incabível por esta via processual, uma vez que extrapola os contornos da lide que se estabeleceu na Rcl 34.111/DF, cuja decisão de mérito transitou em julgado.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator